Tribunal: TJES
Processo: 5006810-20.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006810-20.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: GEILHO RANGEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. DANOS MORAIS. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GEILHO RANGEL
em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO PAN S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
aduzindo o requerente que foram realizados diversos empréstimos em seu nome, sendo típico caso de golpe, alegando ainda que foi induzido a erro, considerando que jamais teve interesse em contratar um cartão de crédito de forma conjunta. Busca, assim, seja declarada a nulidade dos contratos questionados, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10611418), o 1º requerido sustenta a validade do contrato nº 00811837822, firmado em 18/07/2023, no valor de R$ 16.072,22 (dezesseis mil, setenta e dois reais e vinte e dois centavos), tratando-se de uma renegociação e o valor excedente liberado para o autor.

O 2º requerido não ofertou defesa nos autos (ID 10611501).

O 3º requerido apresentou defesa no ID 10611414, formulando acordo com o autor, devidamente homologado no ID 10611487.

A sentença (ID 10611513) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão dos contratos de cartão de crédito consignado RMC e RCC em empréstimos consignados firmados perante o Banco PAN, declarando-se quitados os empréstimos de n°746676339 (RMC) e n° 763997170 (RCC), devendo a requerida Banco PAN baixar os contratos, liberar a margem de consignado e se abster de cobrar e/ou negativar em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a ré Banco PAN a pagar a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$1.269,25 (mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (fevereiro/2024) ou anteriores ao período contabilizado nos dois contratos, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

c) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de refinanciamento nº 00811837822 firmado perante o Banco Itaú (nulidade do contrato), impondo-se à requerida Banco Itaú a obrigação de cancelar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, bem como não realizar lançamentos no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200 (duzentos reais) por desconto/dia de negativação indevido até o limite de R$3.000 (três mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos e restituição em dobro do valor a mais descontado.

d) CONDENAR a requerida Banco Itaú a restituir a autora a quantia de R$9.737,58 (nove mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos – já em dobro), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC).

e) CONDENAR a requerida Banco Itaú a pagar a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) referente à indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Por fim, diante da parcial procedência dos pedidos, defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que as requeridas Banco PAN e Banco Itaú cumpram as obrigações fixadas nos itens “A” e “C” do dispositivo, respectivamente, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.

Irresignado, o requerido ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs Recurso Inominado (ID 10611537), informando ter sido apresentado o contrato nº 00000081183782, questionado nos autos, de forma eletrônica. Além disso, informa inexistir dano material, impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução. Pretende, ainda, seja reconhecida a excessividade na multa imposta pelo descumprimento da obrigação.

O autor e o 2º requerido ofertaram contrarrazões (ID 10611543 e 10611546).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Deixo de analisar a preliminar de incompetência do juizado especial, posto que não suscitada em defesa.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida realizou a contratação.

Pois bem. Diferentemente de casos análogos, observo que o recorrente em momento algum comprovou a suposta contratação consignada realizada pelo autor, considerando que não foi anexado aos autos o contrato. É de se registrar que o print anexado à defesa (ID 10611418 - Pág. 8), bem como os documentos de ID 10611419 são mera reprodução do sistema interno do requerido e não constituem meio de prova idôneo, por serem unilaterais.

Assim sendo, correta a decisão que declarou inexistente o débito referente ao contrato nº 00811837822.

No que se refere à forma de devolução, mantenho a aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, considerando que inexiste prova, ainda que fraudulenta, da contratação, afastando a tese de que o banco também foi vítima da atuação de estelionatários.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, configuram conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer (R$ 200,00/dia limitada a R$ 3.000,00), não há cabimento a alegação de que foi fixada em valor exorbitante, vez que se trata de medida coercitiva de cumprimento de decisão judicial fixada em absoluta adequação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)